Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704479-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: VOLCA FASHION CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, BIANCA BASTOS CAMPANHA, CAMILA BASTOS CAMPANHA DECISÃO MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 32645216, págs. 297/9) proferida na execução de título extrajudicial movida contra VOLCA FASHION CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA, CAMILA BASTOS CAMPANHA E BIANCA BASTOS CAMPANHA, que indeferiu o pedido de consulta de bens e valores passíveis de penhora de propriedade das executadas pelo Sisbajud, com a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise da execução originária, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, e o fato de “não haver mais medidas de pesquisas de bens e constrições, sendo certo que o feito tramita há mais de seis anos” (id. 32645214, pág. 9), não configura esse requisito legal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Às agravadas-executadas para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora